Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
3. No ordenamento jurídico, é admitida a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos, para formação do livre convencimento motivado.
4. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios, muito menos lhes retiram a credibilidade.
5. Não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta, diante da prova de que o acusado teve a intenção de ofender à integridade física de seu filho ou, ao menos, assumiu o risco de produzir as lesões.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, na seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.